Tribunal: TJMT
Processo: 34038-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 03/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
03/02/2020
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
03/02/2020 - 16:26:49
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca!
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80340385220198110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Tribunal Comarca/Município CUIABA
Ramo J USTICA ESTADUAL
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80340385220198110001 Órgão Judiciário: CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Inclusão da
Placa
UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Placa
Anterior Restrição
LAURO
HONDA/NC
MT VIEIRA DE TRANSFERENCIA 11/07/2019
0AZ3919
700X
OLIVEIRA
LAURO
HONDA/NC
MT VIEIRA DE PENHORA 11/07/2019
0AZ3919
700X
OLIVEIRA
https://renajudidenatran.serpro.govibr/renajud/restrito/restricoes-retirarjsf
1/2